Tribunal: CARF
Processo: 10315.720376/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, em tese, caracterizadora de tipos penais.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720376/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
AC INFORMÁTICA E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CARF.
PRONUNCIAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda
contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta conduta do
contribuinte, em tese, caracterizadora de tipos penais.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720376/2012-96
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias
Lima e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao Gilrat.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-33.948 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 724 a 742):
Relatório
[...]
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 43-47) , e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do lançamento:
2.1 O referido Auto de Infração abrange as competências compreendidas entre o
período de 01/2009 a 12/2010.
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS
3.2. Inicialmente, verificamos que o objeto de todos os contratos firmados entre os
contratantes e a contratada (AC INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA) era a contratação de serviços de limpeza e conservação dos estabelecimentos
das contratantes.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

3.3. De acordo com o Art. 18, Parágrafo 5o- C, inciso VI, da Lei Complementar
123/2006, as empresas prestadoras de serviço de vigilância limpeza ou conservação,
não está incluída no Simples Nacional a contribuição patronal previdenciária, ou seja,
o Simples nacional não substitui a cota patronal nesses casos.
3.4. Dessa forma, a Instrução Normativa RFB de 06 de março de 2009, preceitua que
as empresas que se enquadram no parágrafo anterior devem informar em GFIP, no
campo "SIMPLES", "não optante".
3.5. O contribuinte, não informou as GFIPs da época fiscalizada como determina a
referida Instrução Normativa. Informou as GFIPs como optante pelo SIMPLES. Dessa
forma, o contribuinte não informou em GFIP nem recolheu a
contribuição patronal previdenciária, o que está sendo objeto do presente lançamento.
3.6.
O contribuinte deixou ainda, de informar em GFIP todos os segurados
empregados relacionados em sua folha de pagamento e recolher as respectivos
contribuições, conforme explica a planilha "EMPREGADOS FORA GFIP", que
também está sendo objeto do presente lançamento
4.1 - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD 51.015.078-0:
4.1.1 No presente Auto foram lançadas: as diferenças de contribuições
previdenciárias devidas e destinadas à Seguridade Social, não declaradas em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social, na forma dos parágrafos 3.5. e 3.6:
1) Incidentes sobre os valores das remunerações pagas e ou creditadas a
contribuintes individuais; Correspondentes: a) a parte da empresa (quota
patronal) na alíquota de 20%;
2) Incidentes sobre os valores das remunerações pagas, devidas, ou
creditadas a segurados empregados correspondentes: a) a parte da empresa
(quota patronal), na alíquota de 20% para todo o período; b) ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), na alíquota
de 3%;
Os critérios de lançamento foram os seguintes:
a) Os valores foram lançados tendo por base as informações prestadas em GFIP, no
caso dos papéis de trabalho "CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS EM GFIP" e "FOLHA
GFIP", tendo em vista que o contribuinte não informou em GFIP nem recolheu a
contribuição patronal previdenciária conforme explicitado no parágrafo 3.2 a 3.5.
b) No caso do papel de trabalho "FOLHA FORA GFIP, os valores foram lançados
tendo por base a folha de pagamento do segurados empregados. Das bases encontradas
foram deduzidos os valores declarados em GFIP e as diferenças lançadas no presente
auto de infração.
c)Todos os valores recolhidos em GPS foram levados em consideração.
d)As contribuições previdenciárias foram lançadas com juros SELIC, e com multa de
ofício prevista no art 35-A da lei 8.212/91, tendo em vista a vigência da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.491/2009.
[...]
4.4.6 REPRESENTAÇÕES:
O fato de não declarar parte das remunerações dos segurados em GFIP, e não recolher
as mesmas, constitui, em tese, o ilícito penal constante no art. 337-A do Código Penal
Brasileiro (Sonegação de Contribuição Previdenciária). Pelos fatos acima será
formalizada: Representação Fiscal Para Fins Penais junto ao Ministério Público
Federal.
[...]
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação (fl. 355-363), recepcionada em 15/05/2012,
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
PRELIMINARMENTE DA AUSÊNCIA DA FIGURA TÍPICA DO ART. 337-A DO
CÓDIGO PENAL
Consta no subitem 4.4.6 - REPRESENTAÇÕES - do RELATÓRIO DE AUTOS DE
INFRAÇÃO DEBCAD 51.015.078-0 (FL.04), que a Empresa AC-INFORMATICA
LTDA, não declarou parte das remunerações dos segurados em GFIP, e não recolheu
as mesmas, configurando, em tese, um ilícito penal. Ocorre, Sr Julgador, que nos meses
compreendidos entre fevereiro/2009 a agosto/2009, a Impugnante conforme tem
procedido, mensalmente, informou em GFIP's, todos os fatos geradores contidos nos
meses de fevereiro/2009 a agosto/2009 (Doc 1).
Porém, em uma auditoria interna a própria Empresa verificou que alguns funcionários
não constavam nas RE's — emitido pela GFIP compreendida entre fevereiro/2009 a
agosto /2009, e corrigindo essa omissão, em setembro/2009, gerou um novo arquivo,
retroagiu e incluiu esses funcionários e efetuando os devidos recolhimentos, em anexo,
cópias das GFIP 's (Doc. 2). Fato que pode ser comprovado, bastando simplesmente
acessar o SEFIP, de pronto se verifica todos os arquivos enviados, entre fevereiro/2009
a agosto/2009, sendo; arquivos com 02 funcionários e arquivos contendo os outros
funcionários(66,72,76,70 e 111 funcionários).
Portanto, o subitem 3.6 - RELATÓRIO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DEBCAD
51.015.078-0, não encontra amparo, haja vista que prova se faz os arquivos GFIP's e,
consequentemente, a planilha - EMPREGADOS FORA DA GFIP - deve de pronto ser
desconsiderada, pois tal fato não existiu. Ficando, pois evidentemente claro que não há
infração a norma penal, ou seja, não existiu a conduta da figura típica prevista no art.
337-A, do Código Penal. Convém, aqui, fazer o seguinte esclarecimento que para
existir crime é necessário o elemento subjetivo para a tipificação de crime contra a
ordem tributária, isto é, o dolo. E nesse caso concreto nem de longe se vislumbra tal
elemento, haja vista que todos os fatos geradores foram informados no SEFIP.
Em tempo, a Impugnante é optante pelo regime de tributação SIMPLES — Lei
Complementar n°123/2006, de forma diversa não poderia informar nas GFIP's.
Portanto, a conduta praticada está estribada na própria legislação. Não se pode exigir
que a Contribuinte pratique ato que a afaste da própria lei. Portanto, estamos
apresentando, novamente, as guias que compõem SEFIP/GFIP dos meses
compreendidos entre fevereiro/2009 a agosto/2009 (dados que o próprio Agente
fiscalizador teve acesso pelo sistema SEFIP e lamentavelmente não o observou), para
que sirvam de provas e de pronto fulmine qualquer tentativa de imputar indevidamente
crime à Impugnante.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADES
1)
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
IMPRECISÃO
DA
CAPITULAÇÃO LEGAL - PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA
A fiscalização limitou-se tão somente a anexar relação confusa, genérica e imprecisa
da legislação que rege as contribuições ao INSS, não correlacionando os dispositivos
com a matéria tributária em debate, deixando de forma confusa a Impugnante e
influenciando na qualidade dessa impugnação.
[...]
2)
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS REFERENTE AOS EMPREGADOS FORA
DA GFIP
O Agente Fiscalizador de forma equivocada efetuou lançamentos, conforme constam
DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (Fls. 2, 3 e 4), referente a funcionários que não
constavam em GFIP, nos meses de fevereiro/2009 a agosto/2009.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

Portanto, esses lançamentos originaram-se de fatos irreais - empregados fora da GFIP
- não encontram amparo legal, haja vista que prova se faz os arquivos GFIP's
(fev/2009 a agost/2009) e, consequentemente, a planilha EMPREGADOS FORA DA
GFIP deve de pronto ser desconsiderada, pois tal fato não existiu e esses lançamentos
devem ser declarados nulos.
[...]
DOS FATOS E FUNDAMENTOS
Ocorre que nesse caso concreto a Impugnante é optante pelo regime de tributação
SIMPLES Lei Complementar n°123/2006, de forma diversa não poderia informar nas
GFIP 's. Portanto, a conduta praticada está estribada na própria legislação. Não se
pode exigir que a Contribuinte pratique ato afastando-se da própria lei.
DOS DÉBITOS LEVANTADOS
Em análise mais detalhadas das GFIP's referentes aos anos de 2009 e 2010,
verificamos que a Empresa, mensalmente, tinha créditos a restituir, os quais, ainda,
não foram alvo de pedido de reembolso ou restituição junto a Receita Federal do
Brasil.
Ora, Sr julgador, conforme se verifica nos documentos acostados nessa impugnação
que a Empresa, mensalmente, no transcorrer dos anos de 2009 e 2010, tinha valores a
restituir. Assim, o ato administrativo que exarou no auto de infração é manifestamente
ilegal, não alcançando a presunção de validade que lhe é característica, eis que não
considerou a realidade fática que envolve o caso.
Para tanto, estamos anexando planilhas n° 02 e 03 (Doc.03) — contendo, em síntese,
discriminativos dos salários para base de cálculo, valor efetivamente devido, salário
família, salário maternidade, valores da retenção de 11% sobre as notas fiscais dos
serviços prestados, todos esses dados estão conforme informados nas GFIP 's, em
anexo.

Partindo do levantamento feito a Empresa não identificou - conforme consta no
relatório - DD DISCRIMINATIVO DO DÉBITO - como esses débitos foram calculados
e em qual documento os mesmo encontram respaldo, ou seja, com base em qual
documento foram apurados os créditos que estão no referido documento, haja vista que
conforme demonstrado nas planilhas n°02 e 03(Doc.03), em anexo, os créditos que
Impugnante tem direito tem valores bem superiores aos informados no DD-
DISCRIMINATIVO DO DÉBITO.
[...]
Outro ponto que merece ser atacado se refere à alíquota código SAT/RAT que consta
no DD - DISCRIMINATIVO DE DÉBITO de 3% (três pontos percentuais), o qual
discordamos pois conforme o art. 13, da Lei Complementar 123/2006. As empresas
optantes pelo SIMPLES têm alíquota determinada de acordo com o seu faturamento
mensal, em substituição à contribuição sobre folha de pagamento. Assim, ficando
isentas da contribuição para o RAT.
DA ILEGALIDADE DO EXCESSIVO VALOR DA MULTA
Quanto aos percentuais impostos a título de multas são evidentemente abusivos,
configurando um verdadeiro confisco do patrimônio da Impugnante, percentuais estes
que não encontram características quaisquer de razoabilidade, de proporcionalidade
ou legalidade.
Convém, esclarecer que a multa, ora atacada, foi fixada em valor excessivo, suficiente
para inviabilizar a vida financeira da empresa, ficando evidentemente claro que essa
penalidade toma caráter de ato confiscatório.
DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS NA MULTA
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

Embora tenha sido facultada, por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
redução de 40% da multa de ofício no parcelamento da dívida, este ainda é inviável,
haja vista que no parcelamento ocorrerá a incidência de juros da taxa SELIC sobre o
valor da multa de ofício - ficando, portanto a Contribuinte sem condições de solver
referido débito, pois o seu lucro está muito aquém de tal obrigação.
[...]
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 724 a 742):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INCOMPLETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não procede a alegação de nulidade do lançamento quando a fundamentação legal
citada, ainda que incompleta, aponta dispositivos legais que dão amparo à pretensão do
Fisco e se faz acompanhar de descrição dos fatos precisa e objetiva, a qual possibilita ao
sujeito passivo exercício do direito de defesa.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA EM GFIP
A GFIP retificadora ou complementar deve conter todo o movimento devido para
aquele empregador/contribuinte e para aquela competência, bem como os registros de
alteração/retificação cadastral do SEFIP, se for o caso, inclusive aqueles que já foram
informados na GFIP/SEFIP anterior.
COTA PATRONAL NÃO INCLUÍDA NO SIMPLES
A contribuição patronal previdenciária das empresas prestadoras de serviço de
vigilância, limpeza ou conservação não está incluída no Simples Nacional, ou seja, o
Simples Nacional não substitui a cota patronal nesses casos.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
O auto de infração lavrado pela fiscalização é válido e eficaz, se lavrado com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
LEGALIDADE DA ALÍQUOTA DO SAT
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99,
apenas explicita os graus de risco e o que seja atividade preponderante, enquanto a
fixação de todos os elementos da obrigação tributária se dá por lei.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

relevante para a solução da presente controvérsia, consoante pedido que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 748 a 757).

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Francisco Ibiapino Luz
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 5/11/2013
(processo digital, fl. 747), e a peça recursal foi interposta em 5/12/2013 (processo digital, fl.
748), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a ausência de competência legal vista no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve imprecisão na capitulação legal.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos necessários à realização do
trabalho proposto. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 43 a 47).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Relatório de Auto de Infração”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls.43 a 47).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa, supostamente pela falta de
apreciação do tópico referente à Representação Fiscal para Fins Penais. Até por que o julgador
não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das
respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o
correspondente voto.
Mais precisamente, registre-se que dito tópico foi, sim, examinado, consoante o
que está posto no excerto da decisão recorrida ora transcrito:
PRELIMINAR DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
O Decreto no 7.574, DOU de 30.9.2011, assim dispõe sobre a Representação Fiscal para
Fins Penais:
[...]
Inclusive o CARF, última instância recursal no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, formalizou o entendimento predominante sobre o processamento da
Representação Fiscal para Fins Penais que orienta:
Súmula CARF no 28: [...]
Portanto, observado que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, por força
do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, e, diante da
clareza dos comandos normativos citados, a autoridade lançadora cinge-se a aplicar a lei
disciplinadora da matéria, que implica na legitimidade e higidez do procedimento fiscal.
Ademais, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de livre
arbítrio do julgador, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Representação Fiscal para Fins Penais
Em sua contestação, o Recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para
Fins Penais dando conta da prática, em tese, de crime contra a ordem tributária. Contudo, não se
conhece de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao
Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos
penais.
Outrossim, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 28 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Por oportuno, vale consignar o trecho abaixo disposto, extraído do recurso
interposto:

Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer
prova de que suposta documentação seria apresentada fora do prazo legalmente previsto, em
face de impedimento causado por força maior ou porque pretendesse contrapor ou fundamentar
fato superveniente.
Assim entendido, rejeito a solicitação genérica do Contribuinte no sentido de se
permitir a apresentação de novos documentos a qualquer tempo.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS REFERENTE AOS EMPREGADOS FORA DA
GFIP
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal (GFIP-Web), constatou-se
que foram prestadas as seguintes GFIPs retificadoras:
CNPJ/CEI do
Estabelecimento
Ano
Dia
Envio
Mês
Código de Controle
00.274.215/0001-09
2009
09/09/2009
06/2009
LIXU0BQH0GN0000-6
00.274.215/0001-09
2009
09/09/2009
07/2009
LIXU0BQH0GN0000-6
00.274.215/0001-09
2009
06/01/2010
02/2009
CZQRQ8YHSUP0000-7
00.274.215/0001-09
2009
06/01/2010
03/2009
C073KOA0IYT0000-9
00.274.215/0001-09
2009
06/01/2010
04/2009
OEU3HUUY0JN0000-3
00.274.215/0001-09
2009
06/01/2010
05/2009
DP9OTHKDXC70000-5
00.274.215/0001-09
2009
25/08/2011
08/2009
NMZIKJ2JGI00000-9
00.274.215/0001-09
2009
25/08/2011
09/2009
JCXNEMCFD8Z0000-3
00.274.215/0001-09
2009
25/08/2011
10/2009
OJUZFZ3AJYH0000-7
00.274.215/0001-09
2009
25/08/2011
11/2009
H6HLOY1WJHI0000-2
00.274.215/0001-09
2009
25/08/2011
12/2009
AQFAWRFESVA0000-0
00.274.215/0001-09
2009
25/08/2011
13/2009
HF4SAMXP7XN0000-2
00.274.215/0001-09
2010
25/08/2011
01/2010
PU9LSSKAK6C0000-7
De acordo com o manual de preenchimento da GFIP, disponível nos sítios da Caixa
Econômica Federal e do Ministério da Previdência Social, a retificação da GFIP se faz
pelo envio de uma nova GFIP contendo todos os dados corretamente declarados.
Preliminarmente ao índice, o manual traz uma advertência:
"PELA NOVA SISTEMÁTICA DE RETIFICAÇÃO, ORIENTADA NESTE
MANUAL, É NECESSÁRIO O ENVIO DO ARQUIVO COM TODOS OS DADOS
CONTIDOS NO ARQUIVO ANTERIOR (A RETIFICAR), COM AS DEVIDAS
CORREÇÕES."
Embora diga o manual que se trata de "nova sistemática", tal modo de retificar foi
estabelecido pelo menos desde a CIRCULAR CAIXA n° 371/2005, que diz:
"1. DAS REGRAS GERAIS - RETIFICAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE
CONTAS
1.1. Os dados do empregador/trabalhador informados incorretamente ou
omitidos na prestação de informações ao FGTS e à Previdência Social, devem
ser corrigidos ou complementados, obrigatoriamente, por meio do arquivo
SEFIP versão 8.0 ou superior, com transmissão mediante o uso do
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

Conectividade Social, na Rede Mundial de Computadores - Internet, inclusive
para os recolhimento ou declarações realizadas em guia papel ou em versões
anteriores do SEFIP.
1.1.1. O arquivo SEFIP - retificador ou complementar - deve conter todo o
movimento devido para aquele empregador/contribuinte e para aquela
competência, bem como os registros de alteração/retificação cadastral do
SEFIP, se for o caso."
Ao tratar da retificação, por exemplo, tendo havido omissão de trabalhadores na GFIP,
diz o manual em seu item 10.2.2:
"Exemplo 3: Omissão de trabalhadores
Caso o empregador/contribuinte tenha informado a GFIP/SEFIP com omissão
de alguns trabalhadores, considerando uma mesma chave, na GFIP/SEFIP
retificadora devem ser informados todos os trabalhadores, inclusive aqueles que
já foram informados na GFIP/SEFIP anterior.
Em suma, devem ser também informados - ou confirmados - os dados corretos já
fornecidos anteriormente, juntamente com os acréscimos e modificações de
informações.
Conforme procedimento estabelecido na legislação e reconhecido pelo próprio sujeito
passivo, a GFIP retificadora posterior substitui integralmente a GFIP anterior. Logo, a
GFIP substituída é ineficaz para surtir os efeitos materiais atribuídos a este documento,
notadamente, o de servir de revisão de crédito tributário constituído ou de documento
constitutivo de dívida previdenciária, bem como, de base de dados para concessão de
benefícios previdenciários.
O impugnante também argumenta que sua conduta omissiva não foi dolosa e que não
causou prejuízo à fiscalização.
Ocorre que no caso, o elemento subjetivo dolo e o efeito prejudicial da conduta são
irrelevantes para se configurar a infração tributária em questão, considerando que o art.
33 § 2° da Lei 8.212/91 não é exceção à regra geral do art. 136 do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, no momento da realização da Auditoria Fiscal e do lançamento, os dados
tributários originados das GFIPs declaradas pelo próprio sujeito passivo, estavam de
acordo com os dados informados pela Auditoria Fiscal, e sobre o qual não cabe nenhum
reparo.
Em suma, a impugnante, na condição de autora da conduta, é sujeito passivo do crédito
tributário com incidência da multa aplicada no presente auto de infração,
independentemente da sua intenção e dos efeitos da omissão.
DOS FATOS E FUNDAMENTOS
Consta no Relatório Fiscal o fundamento de direito do presente lançamento:
De acordo com o Art. 18, Parágrafo 5o- C, inciso VI, da Lei Complementar
123/2006, as empresas prestadoras de serviço de vigilância, limpeza ou
conservação, não está incluída no Simples Nacional a contribuição patronal
previdenciária, ou seja, o Simples nacional não substitui a cota patronal nesses
casos. (grifo nosso)
Colacionam-se a seguir, as disposições da legislação referenciada para a devida análise,
Lei Complementar n° 123 (Versão consolidada pelo CGSN), DOU de 15.12.2006:Está
também no Relatório Fiscal
Das Alíquotas e Base de Cálculo
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar. (Redação dada pela
Lei Complementar n° 128, de 2008) (produção de efeitos: 1° de julho de 2007) .
§ 5°-C Sem prejuízo do disposto no § 1° do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do
Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista
para os demais contribuintes ou responsáveis: (Incluído pela Lei Complementar
n° 128, de 2008)
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma
de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores; (Redação dada pela Lei Complementar n° 128, de
2008)
...
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. (Incluído pela Lei
Complementar n° 128, de 2008)
Verifica-se que a norma regente do sistema Simples Nacional criou uma categoria de
empresas que, apesar de serem optantes ao pagamento simplificado dos demais tributos,
NÃO tiveram as contribuições sociais patronais substituídas pela alíquota sobre o
faturamento, e expressamente, devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis.
Ademais, como observado no Relatório Fiscal, a autuada deveria ter informado em
GFIP, no campo "SIMPLES" como "NÃO OPTANTE" para que se processasse os
efeitos tributários para correta apuração do valor devido a Previdência Social.
Assim foi identificado e considerado pelo procedimento fiscal que implica em refutar
este tópico da impugnação.
DOS DÉBITOS LEVANTADOS
A impugnação apresenta alegações e diversos documentos comprobatórios que foram
confrontados com as informações no Relatório Fiscal e nas tabelas integrantes e
complementares, mediante conferência nos sistemas de registro de dados da Receita
Federal do Brasil (RFB), referentes aos dados da GFIP e GPS e constatou-se a correção
do procedimento fiscal.
Os valores reclamados pelo impugnante relativos a retenção foram considerados no
lançamento com recolhimento em GPS, como demonstrado no RADA -Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, que também foram confirmados no sistema
da RFB.
A impugnação contêm alegações quanto ao procedimento de apuração do crédito fiscal
cujos pontos analisados contemplam as seguintes rubricas:
A)
LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO INCLUÍDAS NO
SIMPLES
Conforme alertado pela Auditoria Fiscal, o sujeito passivo deveria ter informado no
campo próprio da GFIP condição de "não optante do SIMPLES", e apurado os valores
de contribuições sociais como "não optante do SIMPLES".
Portanto, contrariamente ao alegado pela impugnante, o presente auto de infração não
contém erros, visto que cumpriu todas as determinações legais, referentes a contribuição
social exigida nos autos, que permitem a ampla defesa conforme dispõe o artigo 37,
caput, da Lei n.° 8.212/91:
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento."
Verifica-se nos autos, a exuberância de relatórios e documentos que são os requisitos
estabelecidos na legislação, e pode se concluir que o Relatório Fiscal identifica os
dispositivos legais aplicados ao lançamento e o fato gerador das contribuições
previdenciárias e que a Auditoria Fiscal apenas aplicou a legislação vigente, em nítida
obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, e portanto,
consubstancia um procedimento administrativo perfeitamente regular e válido.
B)
SALÁRIOS DE BASE DE CÁLCULO
Os valores apurados na Auditoria Fiscal consideraram somente a parte patronal visto
que a parte referente a segurado não foi incluída no lançamento e portanto não foi
considerada devida.
Além disso, os valores lançados de base de cálculo já têm excluídos as deduções de
salário maternidade e salário família e são compatíveis com os valores impugnados pelo
sujeito passivo.
C)
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO SOBRE NF E RECOLHIMENTOS POR
GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
O ponto controvertido deste item refere-se a sistemática de aproveitamento dos créditos
previdenciários relativos a retenção sobre Nota Fiscal e GPS, cuja análise deve iniciar
pelo instituto da compensação que é disciplinada pela IN RFB n° 900, DOU de
31/12/2008, no seguinte teor:
DA COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Art. 44 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1°, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subseqüentes.
§ 6° É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar n° 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E
NA EMPREITADA
Art. 48 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja:
I
- declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB n° 973, de 27 de novembro de 2009 )
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

II
- destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse
valor.
§ 1° A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2° Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3° O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na
competência de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a
19.
Numa interpretação sistemática do referido comando normativo, pode se concluir que a
compensação somente será poderá ser realizada, se atender aos seguintes requisitos
cumulativos: 1) a retenção esteja destacada na nota fiscal, ou na ausência do destaque,
se comprovado o recolhimento do valor retido pela empresa contratante 2) declaração
em GFIP dos dados relativos a compensação; 3) correspondência entre os dados
constantes nos documentos fiscais relacionados com a restituição e os valores
declarados em GFIP.
O sujeito passivo apresentou diversos documentos comprobatórios , cujas notas fiscais
apresentadas na impugnação contêm os seguintes dados:

A partir do quadro lógico jurídico e o conjunto fático probatório passa-se ao exame dos
aspectos quantitativos do lançamento:
i) Como não houve recolhimento das contribuições destacadas nas Notas Fiscais
exatamente no mês de competência e também ocorreu o equívoco quanto a prestação
de informação da GFIP, como exposto no tópico anterior, foi adotado o critério da
auditoria fiscal de aproveitar os valores efetivamente recolhidos.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

ii) Os valores reclamados pelo impugnante relativos a retenção sobre Nota Fiscal foram
considerados no lançamento como recolhimento em GPS que também foram
confirmados no sistema da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme dados da
pesquisa conferidos nos Relatórios integrantes do Auto de Infração colados a seguir
com a respectiva explicação da nomenclatura e origem dos dados:

Nome
Descrição
Documento
Comp
Mês de competência

SC
Salário de Contribuição

Compensação
Valor compensado que foi destacado em NF e
informado em GFIP

GPS
Valor recolhido em GFIP

Contrib. devida Valor devido da contribuição social

Valor
Apropriado
Valor apropriado conforme RADA
RADA - Relatório
de Apropriação do
Documentos
Apresentados
Saldo
Diferença entre Contrib. Devida e Valor Apropriado

Comp SC
Compensação GPS
Contrib. devida Valor
Apropriado
Saldo
jan/09 32.036,47 2.541,57
223,04
223,04
223,04
-
fev/09 31.415,64 -
3.809,17
3.809,17
3.809,17
-
mar/09 31.562,13 -
7.440,54
7.440,54
7.440,54
-
abr/09 31.396,05 -
13.486,83
13.486,83
9.110,67
(4.376,16)
mai/09 35.993,16 -
7.129,59
7.091,88
7.091,88
-
jun/09 38.244,88 -
8.636,69
8.598,98
8.598,98
-
jul/09 32.735,98 -
11.887,75
11.850,04
8.704,78
(3.145,26)
ago/09 52.535,61 -
7.928,45
7.890,74
7.890,74
-
set/09 58.794,20 -
15.321,75
15.321,75
15.321,75
-
out/09 52.183,49 -
8.371,01
8.371,01
8.371,01
-
nov/09 49.226,82 -
12.811,12
12.811,12
12.807,06

dez/09 48.623,98 3.889,65
17.144,54
17.144,54
13.051,37
(4.093,17)
13/2009 33.882,00 -
-
-
-
-
jan/10 51.903,75 4.152,19
3.745,18
3.745,18
3.745,18
-
fev/10 52.068,29 4.385,36
13.560,42
13.560,42
13.560,42
-
mar/10 54.359,30 -
9.873,83
9.873,83
9.873,83
-
abr/10 57.232,44 4.798,46
9.873,83
9.873,83
9.873,83
-
mai/10 57.650,66 4.803,14
535,13
535,13
535,13
-
jun/10 59.206,96 4.803,14
5.070,71
5.070,71
5.070,71
-
jul/10 60.178,35 4.803,14
4.803,13
4.803,13
4.803,13
-
ago/10 77.296,09 4.803,14
5.070,69
5.070,69
5.070,69
-
set/10 81.362,29 4.803,14
5.070,69
5.070,69
5.070,69
-
out/10 85.625,98 4.803,14
4.803,13
4.803,13
4.803,13
-
nov/10 83.228,35 4.803,14
5.338,25
5.338,25
5.338,25
-
dez/10 85.367,61 4.803,14
10.207,25
10.207,25
10.207,25
-
13/2010 63.484,36 -
-

-
-
SOMA
93.846,32
287.271,85 191.991,88
180.373,23
(11.614,59)
iii)
Da análise dos dados, verifica-se que, devido a ausência de informação em GFIP,
houve a compensação dos valores com destaque em Nota Fiscal somente na data em que
foram recolhidos e se identificou que em três (3) competências (abr/09, jul/09, dez/09)
houve sobra/excesso de crédito que não foram aproveitados no lançamento.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

iv)
Da análise individual dos destaques de Notas Fiscais em comparação com os
valores recolhidos em GPS, em consonância com o critério adotado pela auditoria fiscal,
foram agora apropriados os valores de destaque das Notas Fiscais nas competências
identificadas.
Comp
CS Devida RecAprop
(RADA)
CredLanc
DestNF
N° NF
Cred
Remanescente
jan/09
7.368,38
7.534,38 5.754,67 1732e1733
1.779,71
fev/09
7.225,60
2.441,83
4.812,05 1.977,49
1739
2.834,56
out/09
12.002,20 6.737,14
5.625,06 4.232,66
1796
1.392,40
v) Os levantamentos utilizados na auditoria fiscal, denominados "CI
-
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL", "FG - FOLHA GFIP" e "FP - FOLHA FORA
GFIP" são subdivididos em códigos de rubricas para fins de destinação das
contribuições sociais, cujos meses de competência que tiveram valores agora
apropriados resultam nos seguintes dados:
Rubricas
jan/09
fev/09
out/09
12 Empresa
6.407,29
3.841,30 3.699,56
14 C.Individual
166,00

360,00
Soma parte patronal
6.573,29
3.841,30 4.059,56
13 Sat/Rat
961,09
970,75 1.565,50
Soma Total
7.534,38 4.812,05
5.625,06
SAT/RAT
Quanto à ilegalidade da alíquota SAT da contribuição devida ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais
do trabalho - GILRAT/SAT, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo.
Efetivamente, a Lei n.° 8.212/91 estabelece a sua exigência por preceito legal válido e
em vigor, estabelecendo os patamares de incidência conforme o risco a que estiverem
sujeitos os trabalhadores, conforme a atividade preponderante, sujeitando este
enquadramento, e tão somente o relativo à relação de atividades empresariais, à
disciplina infra-legal, como, aliás, é reconhecido como peculiar função do regulamento
no direito brasileiro. Artigo 22 da citada Lei:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos:
1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
(...)
§ 3° O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso
II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. § 4°
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional
da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de
empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou mental com desvio
do padrão médio.
Evidente, portanto, que o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, apenas explicita os graus de risco e o que seja atividade
preponderante, enquanto a fixação de todos os elementos da obrigação tributária se dá
por lei. Deveras, em respeito ao artigo 97 do CTN e aos princípios constitucionais
tributários, a Lei n.° 8.212/91 define o fato gerador e o seu sujeito passivo, fixa a base
de cálculo e as alíquotas aplicáveis, ou seja, o decreto não cria qualquer obrigação nova
ou ônus às empresas, apenas regulamenta a contribuição para o SAT, tratada na Lei.
Ademais, não seria mesmo tarefa da lei tentar realizar o enquadramento definitivo de
todas as empresas existentes no país com relação à contribuição ao SAT, face o influxo
das rápidas mudanças advindas do progresso científico e tecnológico, bem como das
condições objetivas das empresas.
Cita-se, in litteris, os julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ em beneplácito da
legitimidade da referida contribuição:
ADMINISTRATIVO - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) -
LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
Questão decidida em nível infraconstitucional - art. 22, II da Lei 8.212/91 e art.
97, IV do CTN.
Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas, escalonadas em graus pelos
Decretos 356/91, 612/92, 2.173/91 e 3.048/99.
Plena legalidade de estabelecer-se, por decreto, o grau de risco (leve, médio ou
grave), partindo-se da atividade preponderante da empresa.
4. Questão fática e circunstancial pela universalidade das atividades
empresariais e que, desde 1979, esteve sob a competência do Executivo
(Decretos 83.081/79 e 90.817/85). (Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL - 464749 Processo:
200201186820 UF: SC Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da
decisão:05/08/2003

Documento:

STJ000499157
Fonte

DJ
DATA:25/08/2003PÁGINA:264 Relator(a) HUMBERTO GOMES DE BARROS)
Após a decisão proferida em 20.03.2003 (DJ de 04.04.2003), pelo Supremo Tribunal
Federal, no RE 343.446-2/SC, a constitucionalidade dessa exigência restou pacificada:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO
DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei
8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal:
improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência
residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por
isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente
aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e Lei 8.212/91, art. 22, II, definem,
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação
dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II,
e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I."
Em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, não prevalece mais dúvida quanto à
constitucionalidade e legalidade da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, antes denominado de seguro de acidentes
do trabalho, não cabendo, dessa forma, atendimento ao pleito da defesa nessa linha.
MULTA OFÍCIO E MULTA DE MORA
Pleiteia a impugnante o afastamento da multa exigida, sob o argumento de que deixaram
de observar qualquer norma vigente.
Considerando que a autuada não apurou e não recolheu as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores da remuneração de segurados, fica sujeita à penalidade
referida.
A multa de ofício está fundamentada no art. 44 inc. I da Lei 9.430/96 é devida nos casos
de declaração inexata em decorrência de erro do declarante, independentemente do
motivo que o levou ao erro e independentemente de culpa (lato sensu) do agente, pois a
lei nada diz a este respeito e, no silêncio da lei, aplica-se a regra geral de que a infração
é objetiva, conforme previsão do artigo 136 do C.T.N. (Lei 5.172, de 1966):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Os juros de mora estão previstos no art. 61 § 3o da Lei 9.430/96, sendo que, no caso
concreto, diante da intempestividade do sujeito passivo em pagar o tributo devido
incidente sobre as infrações ora constatadas, independentemente de motivo ou de culpa,
também passa a ter incidência obrigatória.
A exoneração dos acréscimos moratórios, previstos legalmente, somente seria possível
diante de lei específica, pois a remissão, como instituto que dispensa o pagamento do
tributo devido, podendo abranger o crédito relativo a tributo, à multa ou a tributo e
multa, só pode ser concedida mediante lei específica, nos termos do art. 156, IV e art.
172, ambos do CTN.
Alegação quanto ao efeito dos acréscimos legais em eventual parcelamento também não
merecem prosperar visto que os acréscimos legais devidos por força de lei, tem
aplicação obrigatória com base no princípio da presunção de legalidade e
constitucionalidade das leis e da vinculação do ato administrativo do lançamento, e não
se pode acatar o pedido do sujeito passivo acerca destes tópicos da impugnação.
[...]
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e MANUTENÇÃO PARCIAL DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, pela apropriação de destaques de Notas Fiscais, cujos
valores devidos devem ser retificados conforme demonstrativo colado a seguir, com os
acréscimos legais cabíveis.
Mês
Compet.
Extinto
Julgamento
no mês
Tributo
Receita Lançado
(R$)
Extinto
Julgamento
(R$)
Mantido
Julgamento
(R$)
jan/09
5.754,67 CP COTA
PATRONAL
2141 6.573,29
5.754,67 818,62
fev/09
1.977,49 CP COTA
PATRONAL
2141 3.841,30
1.977,49 1.863,81
out/09
4.232,66
CP COTA
PATRONAL
2141 4.059,56
4.059,56
-
out/09

CP COTA
PATRONAL
2158 1.565,50
173,1 1.392,40
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720376/2012-96

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria RFFP haja vista a incompetência suscitada no presente voto, para, na parte conhecida,
rejeitar suas preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital